Tribunal: STF
Processo: Pet 9509
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Petição. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo tribunal a quo, mas ainda não remetido ao STF. Penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Tema nº 1.127 do ementário da Repercussão Geral. Competência do STJ enquanto pendente o recurso especial. Inviabilidade de apreciação pelo STF. Negativa de seguimento da petição.



    I. Caso em exame



    1. Petição apresentada por José Nilson Ferreira Pinto, requerendo concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve penhora sobre bem de família do requerente, fiador em contrato de locação comercial. O requerente sustenta que o imóvel penhorado constitui sua residência familiar e pede a suspensão da execução até o julgamento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário ainda não remetido a esta Corte, em face da pendência de recurso especial no STJ; e (ii) definir se a situação narrada se enquadra em hipótese excepcional que autorize a concessão de efeito suspensivo antes da remessa dos autos ao STF.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se estabelece que a competência para apreciar medidas cautelares ou pedidos de efeito suspensivo a recurso extraordinário somente se instaura quando o processo estiver fisicamente na Corte.



    4. Ademais, enquanto pendente de julgamento o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, subsiste a competência daquela Corte para apreciar medidas urgentes, em razão da prejudicialidade recursal entre o recurso especial e o extraordinário.



    5. A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário tem caráter absolutamente excepcional e deve observar interpretação restritiva, sob pena de esvaziar a regra processual segundo a qual os recursos extraordinários não têm efeito suspensivo (RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.029, § 5º).



    6. No caso concreto, o recurso extraordinário ainda não foi remetido ao STF, e o agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso especial está em trâmite no STJ, razão pela qual eventual tutela de urgência deve ser postulada perante aquele Tribunal.



    7. O pedido, ademais, versa sobre matéria já pacificada no Tema RG nº 1.127, em que o STF fixou a tese de que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.



    IV. Dispositivo



    8. Petição a que se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; CPC, art. 1.029, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AC nº 1.454-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2007, p. 18/05/2007; AC nº 2.206-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 25/09/2009; RE nº 612.360-RG/SP (Tema RG nº 1.127), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/03/2022, p. 26/05/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de petição por meio da qual o autor requer concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. Argumenta que, “conforme cópia integral em anexo (doc. 02), trata-se de Cumprimento de Sentença nº 0026004-62.2015.8.26.0224 onde foi penhorado bem de família pertencente ao Requerente, o qual figurou como fiador em contrato de locação comercial. Foi interposto Agravo de Instrumento nº 2043752-90.2020.8.26.0000 pelo Requerente, conforme cópia integral em anexo (doc. 03), tendo o TJSP mantido a penhora sobre bem de família. Inconformado o Requerente interpôs Recursos Especial e Extraordinário. Foi negado seguimento ao Recurso Especial, tendo o Requerente interposto Agravo, o qual ainda não foi julgado e se encontra em trâmite no STJ. O Recurso Extraordinário foi admitido” (e-doc. 1, p. 2, grifos nossos).



    2.1. Pede “seja concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, determinando a suspensão da penhora do Apartamento nº 25, localizado no 1º pavimento do Condomínio Lounge 161, situado na Rua Benedito Lapin, nº 161, Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo – SP, bem como da execução e de qualquer ato executório visando a alienação judicial do referido bem de família, até julgamento do Recurso Extraordinário interposto”.



    3. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição não merece acolhimento.



    5. A controvérsia gira em torno de contrato de locação de imóvel comercial, no qual o autor da petição figurou como fiador. Com efeito, aparentemente a controvérsia parece se aproximar da tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.127 de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. 



    5.1. Registre-se que esse é um juízo preliminar, feito a partir da leitura dos documentos acostados aos autos, não significando análise do mérito do recurso extraordinário que nem sequer chegou a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte. 3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto. 4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Pet nº 9.762-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/12/2021, grifos nossos).



    6. Ademais, ainda que tenha sido admitido o recurso extraordinário interposto na origem, ele ainda não foi remetido a este STF. 



    6.1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, na interposição concomitante de recursos especial e extraordinário, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se inicia após o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ante eventual prejudicialidade. Dessa forma, eventual tutela de urgência deve ser requerida no Superior Tribunal de Justiça, onde tramitam os autos atualmente, conforme informado pelo requerente. Veja-se, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.



    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.



    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09].



    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. (grifei)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AC nº 1.454-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2007, p. 18/05/2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (AC nº 2.206-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 25/09/2009).



    7. Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator